Tribunal: TJMT
Processo: 0001663-76.2016.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL AUTOS N.o 0001663-76.2016.8.11.0022 – COMARCA DE PEDRA PRETA - MT
APELANTE: Município de Pedra Preta
APELADA: Vitória Pedro Gonçalves Goi
Vistos.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Pedra Preta em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Pedra Preta que, nos autos da Ação Ordinária, julgou procedente os pedidos da parte autora para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, determinando a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, excluindo-se, evidentemente, as parcelas abarcadas pela prescrição.
É o relatório.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.
Na espécie, verifica-se nos autos de origem que o valor atribuído à causa principal alcança apenas o valor de R$ 31.608,43 (trinta e um mil, seiscentos e oito reais e quarenta e três centavos), ou seja, não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente Recurso não pode ser submetido à análise e julgamento perante este Tribunal de Justiça, a teor do artigo 2o, § 4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais.
Ademais, os autos se amoldam ao que foi fixado em sede de IRDR pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT que editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar o presente recurso.
Dessa forma, como o valor da causa referente ao feito é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado